Tribunal: TJSP
Processo: 1004685-26.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
INOVAÇÃO RECURSAL. Impossibilidade. Ação declaratória de inexistência de dívida. Resilição. Apontamento no cadastro de inadimplentes oriundo da incidência de cláusula penal. Impossibilidade de discussão acerca da legalidade da multa contratual. Recurso não conhecido.